Tribunal: TJMT
Processo: 1002747-55.2021.8.11.0011
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002747-55.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), SONIA MARIA MARTINS PERES MARIANO - CPF: 797.045.811-49 (RECORRIDO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
.
1002747-55.2021.8.11.0011

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D’oeste

Parte Recorrente:
Telefônica Brasil S/A

Parte Recorrida:
Sonia Maria Martins Peres Mariano

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
12/07/2022

Ordem da pauta
: 1

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS -
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE
TELEFONIA -
CONSUMIDORA ADIMPLENTE COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação declaratória, que julgando procedente a pretensão inicial, reconheceu a falha na prestação do serviço da demandada ao efetuar a suspensão indevida da linha telefônica da parte autora, mesmo sem débito a ser adimplido, determinando a restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, e consequentemente, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

A empresa recorrente requer a reforma da sentença, sustentando que houve culpa exclusiva da consumidora ao efetuar o pagamento em duplicidade da conta com vencimento em 10/05/2021. Alega, ainda, estar amparada pelo exercício regular do seu direito e que as provas anexas aos autos são hábeis a comprovar as alegações trazidas, não havendo fato ensejador dos danos morais pleiteados, requerendo, ao final a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Dos autos se vê que a parte autora, ora recorrida, teve seus serviços de telefonia suspensos em setembro de 2021, em relação à suposta inadimplência de fatura com vencimento em 10/05/2021.

4.

Narra a consumidora que ao tomar conhecimento do bloqueio dos serviços entrou em contato com a ré para solucionar o problema, momento em que informou que houve pagamento da fatura com vencimento em
10/05/2021 na data de 18/05/2021, e, mesmo assim, a ré deixou de restabelecer os serviços, fato este que fez com que a consumidora efetuasse, por mais duas vezes, o pagamento da mesma fatura nas datas de 18/06/2021 e 13/09/2021.

5.

Diante da afirmativa da consumidora de que houve a suspensão do serviço da linha móvel (065) 99989-9299 em setembro de 2021, mesmo sem existir débito pendente de pagamento, cabia à Recorrente o ônus de demonstrar a regular prestação dos seus serviços.

6.

Contudo, conquanto a empresa alegue a
i
nexistência de qualquer prática ilícita, não comprovou que no período narrado pela consumidora os serviços foram prestados de maneira ininterrupta, limitando-se a afirmar que houve culpa exclusiva da parte autora ao efetuar o pagamento da fatura por mais de uma vez, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

7.

O fornecimento de telefonia é serviço essencial, especialmente nos dias atuais, o qual deve ser fornecido com continuidade, devendo a suspensão, ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela demanda, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

8.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos morais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Por fim, no que tange à alegação de aplicabilidade da Súmula 54 do STJ, entendo que não se aplica ao presente caso, por se tratar de relação contratual, e o entendimento sumulado dispõe sobre a incidência de juros a partir do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022